Tribunal: TCU
Processo: 013.545/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9475/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e" e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para atendimento à determinação contida no subitem 9.2.2.1 do Acórdão 6679/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.545/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alba Gatti Arjonas Guillen (XXX.643.330-XX); Amneris Maia (XXX.494.280-XX); Claudia Ferreira Gatti (XXX.420.900-XX); Fárida Gatti Monteiro (XXX.900.017-XX); Geralda Silva de Lima (XXX.069.473-XX); Laura Marron Netto da Silva (XXX.162.562-XX); Lourdes Mary Carvalho Milder (XXX.746.829-XX); Luiz de Lima (XXX.607.463-XX); Maria Dorvina R. Carvalho (XXX.733.369-XX); Maria de Fátima Ascenção Souza (XXX.827.787-XX); Olga Ferreira Martins (XXX.004.240-XX); Vera Lucia Ascenção Souza (XXX.405.867-XX). 1.2. Órgão: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.